Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-83.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019363-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 708.232.191-00 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), JESSICA HELENA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 020.562.371-99 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMERISTA
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA
A MAIOR
DE FATURA DE ÁGUA - CORTE INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SERVIÇO ESSENCIAL - COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao consumidor, principalmente em decorrência do corte do serviço público essencial, em face da incidência do dano moral
in
re

ipsa
, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
E
dmilson Lopes de Oliveira e outro
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Sexta
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
,

que julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s

na
i
nicial
.

Irresignado
s
, o
s
Apelante
s
sustenta
m que a interrupção indevida do serviço essencial, qual seja fornecimento de água, gera danos morais indenizáveis.

Alegam que foram realizadas diversas reclamações administrativas perante
a
Apelada, bem como junto ao Serviço de Proteção ao Consumidor (PROCON).

Verberam que a cobrança de taxa de religação por suspensão indevida é legal, motivo pelo qual a Apelada deve
ser
condenada a restituição em dobro de tais valores.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença prolatada a fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada no id. 2
17348226
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Edmilson Lopes de Oliveira e outro, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Indenizatória foi ajuizada por Edmilson Lopes de Oliveira e Jessica Helena de Andrade, em face da Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ante a ocorrência de cobrança a maior de fatura de água e corte de fornecimento de água de forma i
ndevida.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
III – Dispositivo

Posto isso, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, condenar a ré na obrigação de cobrar a fatura do mês de abril de 2019, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao período, ratificando a liminar deferida ID 19920003.

Condena-se os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, porque, foi sucumbente na maior parte de seus pedidos.

Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º também do Código de Processo Civil.

Em relação aos honorários periciais, conforme decisão ID 74864305 foram fixados em R$3.000,00 cabendo a ré o pagamento visto que requereu a prova pericial. Pagamento realizado conforme ID 111947918, expeça-se alvará judicial a empresa Forense
Lab
Perícias e Consultoria Ltda.
(...)
”.

Deste ato, recorr
e
a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se na hipótese há danos morais indenizáveis, bem como cobrança ilegal a ensejar restituição em dobro de valores pagos.

No caso, restou incontroversa a
ilegalidade da conduta perpetrada pela parte Apelada, qual seja corte indevido de ligação de água.

Sobre o tema, a Corte de Vértice já proferiu entendimento, que, “em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e
judicializável
. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena”. (STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018).

A par dos argumentos trazidos na inicial, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “não há comprovação de situação constrangedora e a cobrança de valores que a concessionária entendia devidos à época pelo consumidor, não é suficiente para ensejar o deferimento do pleito indenizatório formulado na exordial”.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que houve efetivo corte do fornecimento de água,
em 20/02/2019,
a ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica (REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 10/10/2005;
AgRg
no
AREsp
484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma,
DJe
08/05/2014;
AgRg
no
AREsp
210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma,
DJe
28/02/2014).

Com efeito, comprovados os atos ilícitos acima descritos, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao recorrente, principalmente em decorrência do corte do serviço público essencial, em face da incidência do dano moral
in
re

ipsa
, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

O que se tem, de fato, é que a suspensão do fornecimento de bem essencial atinge a esfera essencial do ser humano, qual seja sua dignidade. Não se olvida, portanto, que o ato ilícito em comento ultrapassa a esfera de mero
a
borrecimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. FATURA DE ÁGUA. DÉBITO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. ÔNUS DO RÉU. COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS INDEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO. BEM ESSENCIAL. QUANTUM ARBITRADO. VALOR EXCESSIVO. READEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária, seguida do corte no fornecimento do serviço dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

2. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

3. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 1036294-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais, como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado.

(N.U 0002276-72.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 25/03/2019)

Consigna-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização é medido pela extensão do dano (artigo 944).

A doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do
quantum
indenizatório, a análise da condição educacional, econômica e profissional do lesado, da intensidade de seu sofrimento, do grau de culpa ou dolo do ofensor, da sua situação financeira e dos benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, tudo pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Apelante, se mostra adequado às situações fáticas do caso
, visto que a parte Recorrente permaneceu sem o devido fornecimento de
água
pelo período de 01 (uma) semana,
e não é capaz de caracterizar enriquecimento sem causa da Apelante.

Portanto, conforme entendimento reiterado proferido por este e. Tribunal de Justiça, o recurso interposto, neste ponto, comporta provimento.

Em relação à devolução em dobro dos valores cobrados a título de taxa de religação, passa-se a tecer considerações.

Com relação à restituição, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (
Resp
229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor.

C
onsoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “
salvo hipótese de engano justificável”
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dessa feita, dado que o Recorrido não comprovou excludente para a repetição em dobro, o recurso interposto, neste ponto,
também
comporta provimento.

Isso, pois,
a parte Recorrente comprova a cobrança de taxa de religação no cavalete, conforme se extrai do id. 217347717 dos autos ele
trônicos.

Diante de todo o narrado, a r
e
tificação da sentença prolatada é medida impositiva.

Forte nessas razões,

DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por E
dmilson Lopes de Oliveira e outros
, para
condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Apelante,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (corte indevido) (i); bem como para determinar a devolução, em dobro, dos valores efetivamente pagos pela parte Apelada a título de taxa de religação,
a serem verificados
em sede de cumprimento de sentença (
ii
).

Diante do provimento do Apelo,
de rigor a inversão d
os honorários sucumbenciais
, conforme determinado em sentença, a incidir sob o valor da condenação.

É c
omo se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024